Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-61.2021.8.11.0029
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000512-61.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCELIO ALVES DA SILVA - CPF: 005.818.251-95 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALILA ALVES FERREIRA - CPF: 537.181.431-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU LEGÍTIMA DEFESA
. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE,
ROBORADA POR LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO DE
AFASTAMENTO DA
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

QUANTUM
FIXAD
O
COM FUNDAMENTO NO ART. 387, IV, DO CPP. VALOR PROPORCIONAL. DANO MORAL PRESUMIDO
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS
. INVIABILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. SÚMULA 588 DO STJ.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA JÁ DEFERIDO EM SENTENÇA
. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.

Caso em exame:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

contra sentença proferida pelo
Juízo
da
1ª Vara da Comarca de Canarana/MT, que condenou
o apelante
à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), além da fixação de reparação por danos morais no valor de um salário-mínimo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em
saber se
:

(I)
a condenação deve ser reformada ante a alegada insuficiência de provas ou reconhecimento de legítima defesa
;

(II)
há
possibilidade de afastamento da condenação à reparação por danos morais
;

(III) há
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

(IV) há
interesse recursal quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita
.

III.
Razões de decidir:

1.
A palavra da vítima, coerente e
roborada pelo laudo pericial e pela confissão parcial do réu, demonstra a materialidade e a autoria do delito
.

2.
O dano moral é presumido em casos de violência doméstica, sendo dispensada prova específica. A indenização fixada foi proporcional
.

3.

É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime
é
cometido com violência contra a mulher (art. 44, I, do CP e Súmula 588 do STJ)
.

4.
O pedido de justiça gratuita já havia sido atendido na sentença, inexistindo interesse recursal nesse ponto
.

IV. Dispositivo e tese:

5
.

Recurso
des
provido
.

Tese
s
de julgamento:

“1. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.”

“2. A fixação de valor mínimo a título de danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, mesmo sem instrução probatória específica.”

“3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o crime for praticado com violência contra a mulher, nos termos do art. 44, I, do CP e Súmula 588 do STJ.”

“4. Não há interesse recursal quanto a pedido já deferido na sentença.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, I; CP,
arts
. 129, § 9º, e 44, I;

CPP, art. 387, IV.

STJ, Súmula 588

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AREsp
nº 2459764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2024.

TJMT, Ap. Crim. n. 1001870-16.2024.8.11.0010, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 29.01.2025.

TJMT, Ap. Crim. n. 005741-60.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 21.
08.2024..

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por

LUCÉLIO ALVES DA SILVA
,
pretendendo a reforma da sentença proferida
pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Canarana
/
MT,
que

nos autos da Ação Penal n.
1000512-61.2021.8.11.0029
2, que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico (CP, art. 129, § 9º), à
pena de
03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

No mesmo édito condenatório,
foi
fixada
indenização por danos morais
correspondente a um salário-mínimo
nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, a defesa
pugna, em síntese:
a) a
absolvição do apelante
, sob alegação de insuficiência de provas e/ou legítima defesa, sustentando que os fatos decorreram de agressões recíprocas ou acidentais;

b)
subsidiariamente
, requer o afastamento da condenação à reparação por danos morais e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos;

c) por fim, a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público

manifestou pelo
desprovimento
do recurso.

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo
des
provimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A
denúncia
narra que
:

“(...)
Consta dos autos que, no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 18h, na residência situada na Fazenda Stella, nesta cidade, o denunciado LUCELIO ALVES DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, (i) ameaçou a vítima Dalila Alves Ferreira, sua ex-companheira, por palavras, de causar mal injusto e grave, bem como (
ii
) ofendeu a sua integridade corporal, prevalecendo-se das relações domésticas e

íntimas de afeto existentes entre eles, conforme boletim de ocorrência nº 2020.71519.

Da narrativa
:

Inicialmente, restou apurado que à época dos fatos, a ofendida e o denunciado estavam separados, tendo convivido maritalmente por aproximadamente onze anos. Segundo consta dos autos, na data dos fatos, o implicado LUCELIO foi até a residência da vítima. Ao perceber o nervosismo do denunciado, Dalila se deslocou até a casa de seu vizinho, tendo o denunciado feito o mesmo trajeto, ocasião em que questionou o motivo dela ter saído da casa. Por conseguinte, a vítima informou que não
o ouviu bater na porta e LUCELIO afirmou ter “clonado” o aparelho celular dela.

Diante da informação, Dalila avisou que o processaria, momento em que o denunciado a ameaçou de morte, assim como jogou ela contra a parede e puxou seu cabelo.

Consigna-se que o vizinho prestou socorro à vítima, porém, o implicado permaneceu no local por volta de três horas a ameaçando e pedindo perdão. Após, a ofendida foi até seu trabalho e retornou para sua residência à noite, estando o denunciado novamente esperando por ela no portão. Quando entraram na casa, a vítima foi obrigada a entregar seu celular ao denunciado, que desferiu tapas em seu rosto, ocasionando as lesões corporais descritas no exame de corpo de delito (Id. 126412799 - Pág. 11/18)

(...)”.

A denúncia foi recebida, a instrução foi concluída, e sobreveio sentença
condenatória
, reconhecendo a prática do crime de
lesão corporal em contexto de violência doméstica
, com a consequente imposição de pena privativa de liberdade e indenização por danos morais.

Durante a instrução, colheu-se o interrogatório do acusado e o depoimento da vítima.

Em juízo,
Lucélio
Alves da Silva

negou
ter proferido ameaças de morte, mas reconheceu o desentendimento e a agressão física. Alegou que, após reatarem contato, surgiram desavenças motivadas por fatos ocorridos durante o relacionamento. Narrou que, no calor da discussão, segurou a vítima pelos cabelos e, ao tentar afastá-la,
acabou atingindo seu rosto, provocando ferimentos
,
agravados por um aparelho bucal utilizado por Dalila.

Apesar disso, negou a intenção de agredir, afirmando que agiu sob forte emoção e que se arrependeu do ocorrido, tendo inclusive pedido desculpas posteriormente.

A vítima, por sua vez, apresentou
relato firme e coerente
, confirmando as agressões descritas na denúncia. Reiterou que, já sem vínculo conjugal com o acusado, foi surpreendida com a visita, sendo agredida de forma
intensa e reiterada
, por meio de tapas, puxões de cabelo, enforcamento e empurrões que a jogaram ao chão. Ressaltou que, desde então, não houve novo contato entre ambos.

Diante da reconstrução dos fatos e do conjunto probatório colhido, passo à análise dos pontos suscitados no recurso.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência probatória

A defesa sustenta que a condenação se baseia em provas frágeis e que a lesão sofrida pela vítima teria sido acidental, no contexto de uma altercação mútua. A tese, contudo, não encontra respaldo nos elementos de convicção coligidos ao longo da persecução penal.

A
materialidade do delito de lesão corporal

está inequivocamente
comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 298376964) e, de forma contundente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (id. 298376983
-pág. 15-18
), o qual atestou que a vítima, Dalila Alves Ferreira, apresentava
:
"lesão contusa e escoriada em face interna esquerda do lábio superior".
Tal prova técnica, produzida de forma
imparcial,
confirma

a existência de ofensa à integridade física da ofendida.

O laudo conclui pela existência de vestígios
de lesão corporal de natureza contusa
, estabelecendo nexo causal e temporal com o histórico relatado pela ofendida.

A
autoria
, por sua vez, é certa e recai
de forma segura
sobre o apelant
e
.

Diante desse quadro probatório, não há dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça imputado ao réu.

Cumpre destacar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso em análise.

O
entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
neste sentido
:

“
(...)
a
palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, gozando de especial credibilidade principalmente quando coerente e harmônica com outros vetores convergentes às lesões sofridas, compatibilizando-as com a dinâmica do crime, servindo de material suficiente ao desate condenatório (...)”.
(STJ,
AREsp
: 2459764, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: 08/04/2024).

No mesmo compasso, tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça, reafirmando a força probatória do depoimento da vítima quando este encontra amparo em outros elementos colhidos durante a instrução processual:

“(...) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando corroborada por outros elementos de prova dos autos (...) –
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001870-16.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j.
29/01/2025,
Publicado
no DJE 04/02/2025)
.

No caso em tela, a ofendida, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou de
forma consistente que o apelante, seu ex-companheiro, a agrediu fisicamente com tapas, puxões de cabelo e empurrões, resultando na lesão constatada pela perícia.

O depoimento da ofendida não se encontra isolado. Ele é robustecido pelo laudo pericial já mencionado, que descreve uma lesão perfeitamente compatível com a agressão narrada.

Ademais, o próprio interrogatório do réu, embora tente minimizar sua conduta sob o manto de uma
"agressão mútua"
e da ausência de dolo, configura, na prática, uma confissão qualificada. O apelante admitiu em juízo que, durante a discussão,
"segurou o cabelo da vítima"
e que, ao tentar contê-la,
"acabou batendo em seu rosto e causando um corte".

A tentativa de afastar a intenção de lesionar (
animus laedendi)
não encontra amparo legal. O tipo penal em questão exige apenas
dolo genérico
, o qual resta configurado com a livre e consciente prática da conduta ofensiva. Ao desferir golpe no rosto da vítima, o apelante
assumiu o risco
de produzir o resultado danoso.

A alegação de legítima defesa tampouco prospera, por ausência de
prova cabal
, conforme exige o art. 156 do CPP. Os autos revelam um cenário de
violência unilateral
, sem qualquer demonstração de agressão injusta por parte da vítima.

Portanto, diante das provas colhidas,
mantém-se hígida
a condenação imposta na sentença.

2. Da
r
eparação por danos morais

A defesa requer o

afastamento da indenização fixada a título de danos

morais
, no valor de um
salário-mínimo
.

Sem razão.

Constata-se que houve pedido expresso de reparação mínima na denúncia (ID 298376992). Assim, comprovada a prática delitiva e evidenciada a ofensa ao bem jurídico tutelado, é plenamente cabível a fixação de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença condenatória,
poderá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração
, considerando os prejuízos suportados pela vítima. Trata-se de medida de natureza civil com reflexo penal, cuja finalidade é
evitar o ajuizamento de ação autônoma indenizatória
.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 983, assentou:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

No caso concreto, o
dano moral é presumido (
in
re

ipsa
),
em razão da violência física e psicológica comprovada. O valor arbitrado
,
um
salário-mínimo,
mostra-se proporcional e razoável
.
A agressão física e a violação da dignidade da mulher no ambiente doméstico geram, por si sós, abalo psíquico, sofrimento e humilhação, sendo desnecessária a produção de prova específica para demonstrar tal prejuízo extrapatrimonial.

Assim
,
mantém-se
incólume
a condenação à reparação
por dano moral
.

3. Da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito

A
defesa pleiteia a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. O pedido é manifestamente improcedente.

O art. 44, inciso I, do Código Penal, veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade quando o crime é
"cometido com violência ou grave ameaça à pessoa"
. O delito de lesão corporal, por sua própria natureza, é crime violento.

Para pacificar qualquer controvérsia sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 588, com o seguinte teor:

"A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos."

De igual modo, a jurisprudência deste E. Tribunal

reforça que o artigo 44, inciso I, do Código Penal, impede a conversão da pena privativa de liberdade em
restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o que é o caso dos delitos praticados contra a mulher no contexto de violência doméstica
.
Vejamos:

“(...)
4. Impossível substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a teor do disposto no art. 17 da Lei 11.340/2006, que obsta aplicação de penas de cesta básica, de prestação pecuniária, ou a substituição de pena, por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher.

(...)”

(
TJMT
, Ap. Crim.

005741-60.2021.8.11.0042, Rel
.
RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j.
21/08/2024, Data de Publicação: 27/08/2024
).

A aplicação da referida súmula ao caso concreto é inafastável. Tendo o apelante sido condenado por crime de lesão corporal praticado com violência contra sua ex-companheira, no âmbito das relações domésticas, incide a vedação legal e jurisprudencial, tornando inviável a substituição da pena.

4.
Dos benefícios da justiça gratuita

Quanto ao pleito de concessão da justiça gratuita,
não há interesse recursal
, pois a própria sentença já
isentou o apelante do pagamento das custas processuais
.

Ausente prejuízo, inexiste utilidade ou necessidade na reforma do julgado nesse ponto, motivo pelo qual
não se conhece
do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
os recursos de apelação criminal interposto por
LUCÉLIO ALVES DA SILV
A
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume
sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026